Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715091-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0715361-70.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para compelir a agravante ao fornecimento dos medicamentos cabozantinibe 40mg e atezolizumabe 1200mg ao agravado, Agnaldo Paula de Queiroz, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Eis a r. decisão agravada (ID 230542041 da origem): “O autor postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a fornecer o medicamento cabozatinibe 40mg via oral ao dia continuamente, e o medicamento atezolizumab (tecentriq) 1200mg endovenoso a cada 23 dias, no mínimo por 6 meses. Afirma ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, tendo iniciado tratamento quimioterápico, sendo proposto o tratamento com a medicação acima referida (relatório médico de id. 230345483), recusado pelo plano de saúde com fundamento no art. 10, I, da Lei 9.656/98 e pela Resolução Normativa ANS no 465/2021. A autora afirma a abusividade da recusa, diante de evidências sobre a eficácia e a segurança do medicamento para o tratamento proposto, citando jurisprudência que ampara o pedido. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A operadora do plano de saúde recusou a cobertura para o tratamento proposto pelo médico assistente, sob o fundamento de que se trata de medicamento off label, isto é, prescrito fora das previsões da bula. Ocorre que o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Além disso, quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação, isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Nesse passo, o médico assistente embasou sua prescrição em estudos clínicos publicados que demonstram resultados positivos para situações análogas à do autor, indicando abusividade na recusa da ré. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico, que ressaltou que “a demora apresenta risco de piora clínica, obstrução intestinal, e até de óbito" Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que forneça, no prazo de 10 dias contados da intimação, a fornecer o medicamento cabozatinibe 40mg via oral ao dia continuamente, e o medicamento atezolizumab (tecentriq) 1200mg endovenoso a cada 23 dias, no mínimo por 6 meses ou enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Considerando que a pauta do NUVIMEC foi bloqueada por 90 dias a partir de 1o de fevereiro do corrente ano, para realização das audiências de conciliação/mediação das Varas Cíveis, Varas Especializadas e unidade de 2a instância, em cumprimento ao Despacho do Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, ID 4203889 nos autos do Processo SEI 0002515/2025, deixo de designar audiência de conciliação nos autos, sem prejuízo de posterior designação, caso haja interesse expresso das partes. Possuindo a empresa ré domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ no 455/2022, a citação e intimação se realizará via sistema, devendo ser observado o disposto no art. 246 do CPC. Assim, cite-se e intime-se a ré via sistema, a dar cumprimento à liminar e apresentar defesa no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, V, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Inconformada, a parte requerida recorre. A agravante sustenta, em síntese, que "A decisão agravada merece ser reformada, pois não há respaldo técnico, contratual ou legal para a pretensão autoral, tratando-se de tratamento de caráter experimental, não previsto na regulamentação da ANS." Aduz que os medicamentos pleiteados não possuem aprovação da ANVISA para o tratamento da enfermidade do agravado (CID C61) e não constam no Rol da ANS, sendo considerados experimentais. Fundamenta sua insurgência nos arts. 10, I, da Lei n. 9.656/98 e na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, pleiteando, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a improcedência do pedido autoral. Preparo no ID 70925128. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Em que pesem as alegações da agravante, reitera-se o entendimento de que a eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. Ademais, de acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. A jurisprudência é pacífica quanto ao dever do plano de saúde de custear tratamentos não constantes do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO.PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. CÂNCER. LINFOMA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 3. Tendo em vista que o beneficiário comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1878773, 0733871-05.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO RITUXIMABE. TRATAMENTO OFF LABEL. SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPEDE ASSOCIADA A LUPUS ERIMATOSOS SISTÊMICO (LES) E PROVÁVEL PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA (PTT) ATÍPICA. DOENÇA AUTOIMUNE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 465/2021, vigente ao tempo do evento, disciplinando que consiste tratamento experimental consiste tratamento experimental aquele que faz uso off label de medicamentos, ou seja, cuja indicação não está descrita na bula ou manual registrado na Anvisa ou disponibilizado pelo fabricante. Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da Anvisa daquele específico remédio, é o profissional médico. 2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento. 3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1654339, 07164674920218070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA E METÁSTASE PARA O SISTEMA LINFÁTICO. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. USO OFF-LABEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA AUMENTAR OS HONORÁRIOS. 1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do Código Civil (diálogo de fontes), especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde. 2. Por interpretação a contrario sensu do Tema Repetitivo 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA. 3. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Precedentes do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Abraxane, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação viola o princípio da boa-fé objetiva. 6. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. 7. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento do câncer que acomete a autora, pois viola os direitos da personalidade da consumidora, particularmente sua integridade psíquica. Na hipótese, o valor da condenação a título de dano moral fixado na sentença deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a se adequar às peculiaridades do caso. 8. Recursos conhecidos. Apelo da ré não provido. Apelo da autora provido. Honorários majorados. (Acórdão 1415034, 0732082-39.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 28/04/2022.) No caso dos autos, em tese, em sede de cognição sumária, denota-se que a parte agravada teria demonstrado que o relatório médico (ID 230345483) com a prescrição dos farmacos (cabozatinibe 40mg via oral ao dia continuamente, e o medicamento atezolizumab (tecentriq) 1200mg endovenoso a cada 23 dias, no mínimo por 6 meses) encontra fundamentação científica, conforme se verifica nos Ids 230346858 e 230345488 da origem. Portanto, neste contexto, em tese, em prelibação incipiente não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, no caso em tela, em princípio, o perigo de dano é inverso, uma vez que consignado no relatório médico que o paciente já fez várias linhas de tratamento e encontra-se com aumento do psa chegando a 333 (19/2/2025), e que apresenta risco de piora clínica, obstrução intestinal, e até de óbito (ID 230345483). Dessa forma, não se evidencia, neste momento, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator